Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-77.2013.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001253-77.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (APELANTE), VIDAL CHAGAS DO CARMO - CPF: 213.176.741-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (APELANTE), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (APELANTE), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (APELANTE), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (APELANTE), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (APELADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (APELADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (APELADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), ZILDA LUCAS LIMA - CPF: 617.257.221-00 (APELADO), ZULEIDE LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.367.101-15 (APELADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (APELADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (APELADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (APELADO), SIRINEU DA COSTA LIMA - CPF: 103.373.261-34 (APELADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (APELADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (APELADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (APELADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (APELADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRINEU DA COSTA LIMA - CPF: 103.373.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMA & FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 03.144.656/0001-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESARIAL – - CONTRATO SOCIAL - PODER GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - ALIENAÇÃO IMÓVEL - PODERES ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS DEMAIS SÓCIOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NEGÓCIO NULO DE PLENO DIREITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso, o próprio Sentenciante destacou que a venda de imóveis não se mostrava um dos objetos sociais da empresa-autora e, por isso, o consentimento da maioria dos sócios seria de rigor, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil, de modo que, a venda impugnada não poderia ter ocorrido sem a anuência dos demais sócios.

2. Logo, o negócio jurídico não se revestiu de formalidade legal, razão pela qual é nulo de pleno direito. O que significa dizer que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, a teor do que dispõem os artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sinval da Costa Lima
e
Outros,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 0001253-77.2013.8.11.0004, proposta em face de
Silvestre Costa Lima
e
Outros
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito; bem como, revogou a liminar anteriormente deferida. Por consequência, condenou a parte autora e os litisconsortes ativos, de forma solidária, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, CPC (ID 84672085 - Pág. 4/7 - fls. 668/671).

Irresignados, os autores aduzem que requerido Nelson de Lima confessou, durante a instrução do feito que as cotas não lhe pertenciam de fato, e ainda assim o juízo de origem não decidiu o pedido de devolução das cotas do requerido, condenando os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios em sua integralidade.

Sustentam que, com o falecimento do patriarca da família e titular das cotas que estavam em nome de Neule de Lima, a viúva deste último não concordou com a devolução voluntária das cotas ao Espólio de Sebastião Joaquim de Lima e, por este motivo, o Espólio de Sebastião Joaquim de Lima, representado pelo senhor Sinval da Costa Lima, ajuizou a ação código 80834, que tramitou pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, objetivando a referida devolução.

Defendem que todos da família estavam de acordo com ação ajuizada para reaver as cotas de Neule de Lima em prol da sociedade, e que, ainda, acordaram com o requerido Nelson de Lima (irmão do falecido Neule) a devolução voluntária das cotas, indevidamente registradas em seu nome pelo seu pai Silvestre da Costa Lima, tão logo o processo código 80834 se finalizasse.

Alegam que o local onde funcionava a serraria era estratégico para o desenvolvimento do negócio do terceiro adquirente Nilo Bevilacqua Júnior, como pode ser demonstrado pelas fotos constantes neste processo e dos autos da ação possessória código 173517, uma vez que o terreno era lindeiro ao hipermercado e shopping que estava sendo construído e por isso de interesse do requerido, que já havia procurado por diversas vezes o requerente/inventariante do espólio de Sebastião Joaquim de Lima (Sinval da Costa Lima), com proposta de compra do imóvel, tendo ouvido deste que somente após a conclusão do processo para a readequação das cotas da empresa é que poderia haver qualquer tipo de negociação.

Mencionam que, antes do final do processo em que se discutiam as cotas empresariais, os requeridos Nelson de Lima e Silvestre da Costa Lima (gerente), contrariando a vontade dos demais, expressada pela notificação enviada em fevereiro de 2012, e ainda, burlando a existência de 2 (dois) sócios falecidos sem qualquer modificação do contrato social da empresa, e com a vedação expressa na consolidação do contrato social de prática de qualquer ato estranho à administração da empresa, conseguiram lavrar escritura pública de compra e venda e alienar o imóvel sede da empresa ao terceiro Nilo Bevilacqua Júnior, na data de 21/01/2013.

Enfatizam que a escritura foi lavrada sob a apresentação da 15a alteração contratual, que prevê expressamente que o sócio gerente apenas detinha os poderes previstos na cláusula 7a da alteração do contrato social, e esta, por sua vez, limitava os poderes de administração do sócio aos negócios da sociedade (compra, venda e beneficiamento de madeira) vedando a utilização em negócios estranhos à sociedade.

Argumentam que, quando o apelante/Sinval da Costa Lima tomou conhecimento da venda do imóvel se dirigiu ao estabelecimento comercial do apelado/comprador Nilo informando, em nome da família, que não concordava com a venda, e ainda, solicitou que não fosse feito nenhum pagamento ao requerido Silvestre da Costa Lima, sucedendo-se assim a interposição desta ação e da ação de reintegração de posse, e ainda, a notificação extrajudicial do requerido para que não realizasse qualquer pagamento ao sócio vendedor.

Afirmam que o apelado Nilo, contrariando ao que se espera de um terceiro de boa-fé, após ter sido notificado para depositar a integralidade do preço nos autos do processo pagou ao requerido Silvestre da Costa Lima, detentor de apenas 27,6% do capital social da empresa, o valor de 49% (quarenta e nove por cento do preço), consignando de forma parcelada apenas 51,1% (cinquenta e um por cento) do valor da venda, afirmando apenas ser esse o valor controvertido.

Destacam que os requeridos (Silvestre e Nelson) foram um pouco “mais longe” na prática das ilicitudes, pois, além de terem realizado a venda contra a vontade dos outros sócios, ainda forneceram informações falsas à receita federal, ocultando o capital social que pertencia ao falecido Arino Vidal Satler, modificaram o valor das cotas pertencentes a cada um, a fim de conseguirem a regularidade fiscal da empresa, tendo em vista que o óbito do senhor Arino Vidal Satler já tinha sido comunicado às autoridades competentes.

Arguem que, no decorrer desta ação, houve o julgamento da ação que determinou a readequação das cotas do contrato social, determinando que todas as cotas inscritas em nome de Neule de Lima retornassem ao Espólio de Sebastião Joaquim de Lima (herdeiros/apelantes), determinação já cumprida por parte dos apelantes com a realização da alteração ao contrato social juntada nos autos, faltando aos autores apenas a devolução por parte do Nelson de Lima, um dos pedidos dessa ação, que confessou durante a instrução processual que não era detentor de direito das cotas.

Asseveram que, posteriormente, nos autos dessa anulatória, por intermédio da juntada do distrato contratual unilateral assinado somente pelos apelados Nelson de lima e Silvestre, o primeiro devolveu aos herdeiros de Sebastião Joaquim de Lima as cotas, só que em um valor menor do que as cotas que estavam em seu nome.

Salientam que, o julgamento desta ação trouxe mais prejuízo aos apelantes, uma vez que não foi analisado o pedido de devolução das cotas que estão em nome do requerido Nelson de Lima; considerou a venda dos imóveis ilegal, mas, deixou de analisar as provas trazidas aos autos que comprovam a má-fé do comprador.

Destacam que, ao julgar o pedido de nulidade improcedente (boa-fé do comprador), deixou de aplicar a teoria da causalidade e condenar os requeridos (Nelson e Silvestre), que deram causa a ação, em custas e honorários advocatícios que hoje superam o valor de duzentos e cinquenta mil reais, penalizando os autores/apelados mais uma vez.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, em caso de não ser reconhecida a má-fé com a nulidade da alienação, e condenação dos requeridos nas custas e honorários, requer-se a aplicação do princípio da causalidade como forma de justiça e equidade, reconhecendo que a imputação de responsabilidade pelo ocorrido, aos apelados dá causa à condenação dos requeridos Nelson e Silvestre ao pagamento das custas e honorários (ID 84672086 - Pág. 12/31 – fls. 685/705).

Os apelados Lima & Filhos, Silvestre da Costa Lima, Nelson de Lima, Zilda Lucas de Lima e Zuleide Lima dos Santos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 84672086 - Pág. 50/59 - fls. 723/732).

Os apelados Nilo Bevilacqua Junior e Maria Antônia Rocha Bevilacqua apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 84672086 - Pág. 60/65 - fls. 733/739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESARIAL – - CONTRATO SOCIAL - PODER GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - ALIENAÇÃO IMÓVEL - PODERES ESPECIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS DEMAIS SÓCIOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NEGÓCIO NULO DE PLENO DIREITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. No caso, o próprio Sentenciante destacou que a venda de imóveis não se mostrava um dos objetos sociais da empresa-autora e, por isso, o consentimento da maioria dos sócios seria de rigor, como dispõe o art. 1.015, do Código Civil, de modo que, a venda impugnada não poderia ter ocorrido sem a anuência dos demais sócios.

2. Logo, o negócio jurídico não se revestiu de formalidade legal, razão pela qual é nulo de pleno direito. O que significa dizer que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, a teor do que dispõem os artigos 104, 166 e 169, todos do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021